Tribunal: TJMT
Processo: 1034378-58.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034378-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[WILMA DE SOUZA - CPF: 204.874.101-06 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

WILMA DE SOUZA

E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA - CIRURGIA DE IMPLANTE DE ENDOPROTESE CUSTOMIZADA PARA CORREÇÃO DO ANEURISMA -
1º RECURSO
: ESTADO – INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE -
2º RECURSO
: PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFSTADA - ALEGAÇÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR TRATAMENTO COM VALOR MAIOR QUE A TABELA DO SUS - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE - AFASTADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SER SUPORTADO SOMENTE PELO ESTADO

AMBOS OS RECURSOS FORAM CONHECIDOS,
1º RECURSO DESPROVIDO E O 2º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

3. Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

WILMA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Específica de urgência nº Nº 1034378-58.2020.8.11.0041 proposta por
WILMA DE SOUZA,
para

condenar os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá ao cumprimento de sua obrigação político constitucional a fim de que viabilize imediatamente a realização de cirurgia minimamente invasiva de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma, diante do diagnóstico de grande aneurisma dissecante da aorta torácica ascendente, com grave comprometimento do arco aórtico, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer a reforma do ato sentencial tão somente quanto a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo que sua fixação seja pautada nos critérios do § 2º do art. 85, com destaque para a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim, pugna para que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios nela arbitrados, bem como afastada a condenação ao pagamento das custas. (Id. 107402502)

Contrarrazões ao recurso pela autora pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 107402509)

Já o Município de Cuiabá, requer preliminarmente nulidade da sentença alegando ausência de fundamentação no que tange ao deferimento de justiça gratuita entre outros levantados em sua defesa.

No mérito sustenta quanto a ausência de comprovação da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS.

E requer a aplicação do Tema 793 do STF e direcione o cumprimento da sentença conforme as regras de repartição de competências, bem como determine, o ressarcimento do Município, em caso de eventual o ônus financeiro decorrente deste processo, por ser o mesmo de alta complexidade e alto custo.

Por fim, requer que o cumprimento da obrigação estabelecida seja exclusiva ao Estado de Mato Grosso, em observância as regras de distribuição de competências. (Id. 107402510)

Contrarrazões ao recurso pela autora pugnando pela manutenção da sentença, requerendo majoração dos honorários de sucumbência. (Id. 107402516)

Devidamente intimados para apresentarem as contrarrazões estas foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, emitiu parecer manifestando pelo conhecimento dos recursos, pelo
desprovimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso
.
Pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Município de Cuiabá, acolhendo a preliminar de ausência de fundamentação
e carência de comprovação quanto a ineficácia do procedimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Via de consequência pela retificação da sentença. (Id. 122700489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

WILMA DE SOUZA

VOTO – PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante alega que a sentença não fundamentou os pontos levantados em sua defesa, o que não merece prosperar.

Afirma em suas razões que o Juízo “a quo” deferiu justiça gratuita a apelada sem nenhuma prova de seu rendimento, afirmando “
no quesito da Justiça Gratuita, não há qualquer prova nos autos que comprove a alegada hipossuficiência”.

O magistrado singular, determinou que a parte autora trouxesse aos autos comprovação do seu rendimento, e diferente do alegado pelo Município apelante, a apelada carreou aos autos, cópia de sua declaração de imposto de renda, id. 107402465, o qual restou fartamente demonstrado a impossibilidade de custear uma cirurgia deste porte, de alto custo, pois se nem o Município tem condições de arcar, quiçá a apelante mediante seu rendimento.

De outra banda, o Magistrado sobre o assunto, assim pontuou:

“Em que pese à irresignação do Requerido, perfilho do entendimento de que a Autora faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, conforme preconiza o art. 98 do CPC, tendo em vista que o pagamento das custas processuais acarretaria em prejuízo ao seu sustento.

Daí porque afasto a preliminar aventada.”

Outro ponto levantado pelo apelante em sua defesa fora quanto a sua ilegitimidade passiva no polo da ação, que foi assim decidido:

“ Descabe a alegação da referida preliminar.

O entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, objeto do RE nº 855.178, em repercussão geral, é o de que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015

PUBLIC 16-03-2015).

Não destoa desse entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSOMIA ENTRE OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO SUS, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – APELO DESPROVIDO. 1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

3 - O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

4 - Em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

5 – As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos. 6 - Apelo desprovido.”.

(N.U 0015257-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) –

Portanto, afasto referida preliminar.”

Nos termos do art.
93
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, verbis:

"IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade

, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação."

Sobre o assunto, ensinam Fredie Didier Júnior e Rafael Oliveira:

"A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria
Constituição Federal
, em seu art.
93
,
IX
, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada e, fugindo um pouco à sua linha, prescreve norma sancionadora, cominando pena de
nulidade

para as decisões judiciais desmotivadas. Ainda, porém, que não houvesse disposição constitucional expressa nesse sentido, o dever de motivar não deixaria de corresponder a um direito fundamental do jurisdicionado, eis que é consectário da garantia do devido processo legal e manifestação do Estado de Direito. A regra da motivação compõe o conteúdo mínimo do devido processo legal. A exigência da motivação das decisões judiciais tem dupla função. Primeiramente, fala-se num a função endoprocessual, segundo a qual a
fundamentação

permite que as partes, conhecendo as razões que formaram o convencimento do magistrado, possam saber se foi feita um a análise apurada da causa, afim de controlar a decisão por meio dos recursos cabíveis, bem como para que os juízes de hierarquia superior tenham subsídios para reformar ou manter essa decisão. Fala-se ainda numa função exoprocessual ou extraprocessual, pela qual a
fundamentação

viabiliza o controle da decisão do magistrado pela via difusa da democracia participativa, exercida pelo povo em cujo nome a
sentença
é pronunciada. Não se pode esquecer que o magistrado exerce parcela de poder que lhe é atribuído (o poder jurisdicional), mas que pertence, por força do
parágrafo único
do art.
1º
da
Constituição Federal
, ao povo." (DIDIER JR, Fredie; BRAGA. Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de; Curso de Direito Processual Civil - Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, vol. 2, 10 ed., Salvador: Juspodivm, 2015, p. 314/315)

José Miguel Garcia Medina complementa:

"O juiz, ao julgar o mérito (seja por
sentença
, seja por decisão interlocutória),
deve fundamentar racionalmente a decisão, ainda que de modo conciso
, isso é, que contenha apenas o que se considera essencial para a tomada de decisão. A concisão não faz com que seja viciada a decisão.
Não se confundem
"
fundamentação
sucinta com
ausência
de
fundamentação
". Assim sendo,"
a
fundamentação
sucinta não acarreta omissão quando o pedido da demanda é apreciado na íntegra
". A concisão, no sentido de exatidão, ao invés de ser algo criticável, deve ser estimulada. É, evidentemente, preferível a formulação de raciocínio de modo claro, direto e simples, àquele que, a pretexto de ser completo, é tão somente redundante e prolixo." (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 697-698) (grifou-se)

No caso, as teses arguidas pelos Apelantes e pela Apelada foram enfrentadas pelo Magistrado a quo, mesmo de forma concisa, estando a sentença suficientemente fundamentada.

Na espécie, depreende-se que o Magistrado a quo, ao proferir a sentença, declinou as razões do seu convencimento, elencando os motivos que ensejaram a procedência dos pedidos iniciais.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
r WILMA DE SOUSA MENDES
, ajuizou em
31/07/2020
, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Específica de urgência nº Nº 1034378-58.2020.8.11.0041 em desfavor do
Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso,
visando que fosse realizada correção cirúrgica convencional, sendo necessário um tratamento minimamente invasivo, através de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma.

Parecer técnico/NAT/nº 1204/2020, id. 107402460, que consignou:

“(...)

II – CONSIDERAÇÕES/CONCLUSÃO:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1- Quanto a doença alegada: Aneurisma de artéria aorta torácica.

2- Quanto a necessidade do tratamento: para o diagnóstico alegado o único tratamento é o cirúrgico, que

é de urgência, devido alto risco de ruptura e morte.

3- Quanto ao pleito: o procedimento, de colocação cirúrgica de endoprotese arterial, é contemplado pelo

SUS, há no estado serviços de referencia para sua disponibilização (Hospital Geral Universitário,

Amecor). Não há cobertura de prótese customizada.

4- Quanto a alternativa terapêutica disponíveis no SUS: Não há alternativa ao tratamento.(...)”

A tutela de urgência foi deferida em parte no dia 03/09/2020, pelo magistrado
a quo
(id.107402472) determinando que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a inclusão da Requerente na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 07 (sete) dias, em hospital da rede pública.

A ação foi julgada procedente em 14/07/2021, ocasião em que o magistrado condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em e 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC.

Pois bem. Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Em sede de recurso, o
ESTADO DE MATO GROSSO
se insurge, tão somente quanto a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, que sua fixação seja pautada nos critérios do § 2º do art. 85 e isenção das custas processuais.

Quanto as custas processuais, constata-se que o apelante não foi condenado ao pagamento e nem deveria em razão de sua isenção prevista artigo 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001, o Juízo apenas deixou de mencionar expressamente “sem custas”.

Já em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, também não merece reparos a sentença.

A fixação de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios e percentuais estabelecidos no artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. In verbis:

(...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [grifo nosso]

Na hipótese, ainda que o assunto destes autos seja sobre saúde pública, é possível mensurar o proveito econômico obtido, já que, conforme o orçamento acostado no id. 107401999, o procedimento cirúrgico postulado fora estabelecido em R$ 420.972,00 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e setenta e dois reais).

Assim, considerando o regramento, agiu com acerto o Juízo, ao arbitrar os honorários de sucumbência em 8% (oito por cento) do proveito econômico.

Diante disso, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Como bem lançado no ato sentencial, a narrativa dos fatos posta na exordial está constituída de indícios suficientes da existência do direito de Wilma de Souza Mendes, 80 anos, ao
procedimento cirurgia minimamente invasiva de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma
. Vejamos:

Relatório Médico, id. 107401997, o qual atesta que:

“(...) A paciente apresenta risco proibitivo para correção cirúrgica convencional, com alto risco de morte ou sequela neurológica grave, portanto a paciente precisa com a maior brevidade tratamento minimamente invasivo através de implante de endoprótese customizada para correção de aneurisma e preservação da vida (...)”

Acostou exames e laudos com diagnóstico e imagens da doença acometida (id. 107401997 e 107401998)

E parecer técnico do Nat, id. 107402460, afirmando que não há cobertura da prótese pleiteada e que não há alternativa ao tratamento, veja:

“II – CONSIDERAÇÕES/CONCLUSÃO:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1- Quanto a doença alegada: Aneurisma de artéria aorta torácica.

2- Quanto a necessidade do tratamento: para o diagnóstico alegado o único tratamento é o cirúrgico, que é de urgência, devido alto risco de ruptura e morte.

3- Quanto ao pleito: o procedimento, de colocação cirúrgica de endoprotese arterial, é contemplado pelo SUS, há no estado serviços de referencia para sua disponibilização (Hospital Geral Universitário, Amecor). Não há cobertura de prótese customizada.

4- Quanto a alternativa terapêutica disponíveis no SUS: Não há alternativa ao tratamento”

Portanto, restou comprovado a necessidade e urgência da cirurgia pleiteada nos autos.

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
[...]
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)” (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto.
(AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)” Destaquei

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º).

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo o posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
,
trata-se de

procedimento cirúrgico de revascularização cirurgia minimamente invasiva de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma
, o qual se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, como já explicitado.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante municipal na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

O ente municipal por ser parte legítima, havendo
solidariedade entre os entes da fazenda pública, conforme preceitua o artigo 87 do CPC,
no
que diz respeito aos honorários advocatícios, entendo que no presente caso, não há como se manter a condenação em honorários sucumbenciais em face do Município de Cuiabá, pois a obrigação de custear o
procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio foi direcionado somente ao Estado, em razão das
regras de repartição de competência
, devendo, portanto, o ente estatal ser o único responsável em arcar com a condenação dos honorários
arbitrados.

Por isso, provejo o pedido do ente municipal de
que o ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
ao Recurso do Município de Cuiabá, acolhendo o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, bem como o isentando do ônus sucumbencial, na qual este deverá ser suportado exclusivamente pelo ente estatal, quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, disponibilizem para a parte Requerente cirurgia de cirurgia minimamente invasiva de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente), bem como a necessidade de realização da cirurgia prescrito por profissional médico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RETIFICO,
em parte, o ato sentencial, tão somente para afastar a condenação do Município de Cuiabá no custeio da cirurgia, bem como no pagamento dos honorários sucumbenciais, posto que referida condenação pela questão de divisão de competências já foi direcionada ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde, bem como a fixação de honorários advocatícios em matéria de saúde, e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022